Tribunal: TJMT
Processo: 1000027-95.2019.8.11.0008
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000027-95.2019.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ELIZANDRA DA SILVA CUSTODIO - CPF: 059.750.011-88 (RECORRENTE), EDER JOSE ALVES - CPF: 016.492.791-32 (ADVOGADO), MOVEIS ROMERA LTDA - CNPJ: 75.587.915/0125-84 (RECORRIDO), AYLLA MELLINA DE OLIVEIRA FANHANI - CPF: 088.353.609-94 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DAS PROMOVIDAS – PLEITOS DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – JUNTADA DE BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO REFERENTES A OUTRO DÉBITO – AUSÊNCIA DE PROVA DA ADIMPLÊNCIA DO DÉBITO INSCRITO – ÔNUS DO CONSUMIDOR – REFORMA DA SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS DAS PROMOVIDAS PROVIDOS.

Havendo alegação de pagamento do débito inscrito, é dever do consumidor comprovar a quitação, pois a quitação é prova dos fatos constitutivos de direito.

A juntada de boleto e comprovante de pagamento referentes a outro débito, indicando numeração de contrato divergente e beneficiário estranho à lide, não comprova a adimplência, sendo devida a inscrição realizada nos órgãos de proteção ao crédito.

Ausente a ausência de prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a improcedência a pretensão.

Sentença reformada.

Recursos das promovidas providos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos por ambas as partes promovidas, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, declarando inexistente o débito e as condenando, solidariamente, ao pagamento de indenização por dano moral, ao argumento de que houve comprovação do pagamento referente ao débito inscrito, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, ratificado a liminar deferida,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inaugural, para condenar as reclamadas a pagarem
solidariamente
à parte reclamante o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por danos morais, saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ), por via de consequência extingo o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC.

RECONHEÇO
a inexigibilidade dos débitos discutido nos autos;

Deixo de condenar as reclamadas no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal no 9.099/95).

A parte promovida Banco Losango S.A., nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que o comprovante de pagamento que instrui a exordial em nada se relaciona à negativação discutida nos autos, o qual possuía parcelas de R$ 170,96 (cento e setenta reais e noventa e seis centavos), exatamente o valor da negativação. Sustenta, ainda, que o comprovante de pagamento pertence a débito diverso do contrato.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de que seja julgada improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do valor fixado a título de indenização por dano moral.

A parte promovida Móveis Romera Ltda., nas razões recursais, sustentou a necessidade de reformada da sentença, ao argumento de que apesar de não ser de sua alçada, já que não foi a responsável pela realização de acordo ou inscrição do nome da promovente nos órgãos de proteção, não é verdade que houve a quitação do acordo, uma vez que o boleto indica negociação dividia em três prestações, tendo sido juntado comprovante de pagamento de apenas uma parcela. Argumenta, ainda, que o boleto apresenta como beneficiária pessoa estranha à lide.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de que seja julgada improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do valor fixado a título de indenização por dano moral.

Não houve apresentação de contrarrazões pela promovente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Na inicial, a parte promovente alega que no ano de 2016 adquiriu uma máquina de lavar e um guarda-roupa junto à promovida Móveis Romera, oportunidade em que fora feito parcelamento junto à promovida Banco Losango S.A, bem como que no ano de 2018 ocorreu a manutenção indevida do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, por débito no valor de R$ 170,96 (cento e setenta reais e noventa e seis centavos), com vencimento em 10.06.2016.

Aduz que em virtude de atrasar o pagamento das parcelas teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção, todavia, realizou acordo em dezembro/2018, tendo feito pagamento do valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) em 12.12.2018, porém, não ocorreu a baixa da inscrição constante no seu nome.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser reformada para julgar improcedente a pretensão inicial, posto que não restou comprovado o pagamento do débito inscrito, ônus que incumbia a promovente.

Procedendo minuciosa análise dos documentos juntados, vejo que tal como alegaram as promovidas em recurso, o comprovante de pagamento juntado pela promovente na inicial não se refere ao débito inscrito.

Além do valor não coincidir com o que fora inscrito, vejo que o boleto se refere a contrato com numeração diferente, já que indica o n. 096041330 e a inscrição ocorreu em virtude da inadimplência do contrato/fatura n. 0030200392077010.

Corroborando com a inexistência de comprovação do pagamento, vê-se que o comprovante indica como beneficiário HOEPERS RECUPERADORA DE CRÉDITO S.A., sendo este terceiro estranho à lide.

Diante da negativa do débito negativado, era dever da promovente comprovar a quitação do boleto com vencimento em 10.06.2016, o que não fez.

Ausente à prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar as Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021